Tribunal: TJBA
Processo: 8004779-26.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004779-26.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LAUDELINO EDUARDO VIEIRA

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO PEIXOTO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO A PACIENTE

DIAGNOSTICAD
O
COM
FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA
.
PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA
. MÉRITO.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO

PROVIDO
.

I.

Afasta-se a arguição de incompetência da Justiça Estadual, em virtude da suposta necessidade de inclusão da União na lide, pois a tutela à saúde é assegurada constitucionalmente, sendo perfeitamente possível exigir de qualquer um dos entes federados os meios e instrumentos necessários ao seu resguardo.

II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), mas registrado na ANVISA, como no caso dos autos.

III. No mérito, tem-se que o Apelado foi diagnosticado com Fibroso Pulmonar Idiopática, havendo recomendação médica de utilização do medicamento “OFEV (esilato de nintedanibe) 150 mg – 60 COMPRIMIDOS/MÊS”, para impedir a progressão da doença. Cuida-se, portanto, da necessidade de se assegurar o direito à saúde e à vida do Apelado, tendo em vista que o não oferecimento do fármaco solicitado pode expor a sua saúde a sérios riscos.

I
V
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação
Cível
n
°
8004779-26.2020.8.05.0039
, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
LAUDELINO EDUARDO VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA